Tribunal: STF
Processo: ARE 1541984
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Sesi e Senai. Legitimidade processual. Intervenção de terceiros. Contribuições parafiscais. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação infraconstitucional. Inviabilidade em sede extraordinária. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tendo como objeto a discussão sobre a legitimidade de entidades paraestatais para intervir em processo que versa sobre a limitação da base de cálculo de contribuições parafiscais destinadas a terceiros, assentou a ilegitimidade do Sesi e do Senai.



    2. Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento de sua legitimidade para ingressar no feito, na qualidade de assistentes litisconsorciais ou assistentes simples da União, argumentando que são credores das contribuições e diretamente afetados pela procedência do pedido, sendo a União Federal mera substituta processual para fins de arrecadação.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto preenche os requisitos de admissibilidade recursal.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso extraordinário é incabível pela alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto no acórdão recorrido não se julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República.



    5. A matéria constitucional arguida não foi devidamente prequestionada nas instâncias de origem.



    6. No mais, para aferir a plausibilidade dos argumentos recursais, seria indispensável o reexame dos pressupostos fático-probatórios e a análise de legislação infraconstitucional, providências inviáveis na via extraordinária.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DESTINADAS A TERCEIRO. ATRIBUIÇÃO DA RECEITA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    - Com a edição da Lei n° 11.457 de 2007, a RFB passou a centralizar a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições parafiscais destinadas a terceiro, assumindo toda a capacidade tributária ativa que podia ser atribuída às entidades paraestatais e reservando-lhes apenas o produto da arrecadação das prestações. 



    - Dessa maneira, muito embora o SESI, SENAI, SESC, SENAC e FNDE sejam destinatários da contribuição impugnada, a administração dessa verba cabe à UNIÃO, e a sua arrecadação é atribuição da Receita Federal do Brasil. Logo, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Verifica-se que referidas entidades são representadas pela Receita Federal do Brasil por toda a atividade de tributação. Nesse sentido: STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1604842/SC, rel. Og Fernandes, 27jun2017. 



    - Já quanto à condição de terceiro interessado – assistente simples ou litisconsorcial - a Lei nº 12.016/2009, em seu art. 24, admite apenas a formação de litisconsórcio. Jurisprudência desta Corte.



     - Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 47).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 61).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, apontam violados os arts. 6º; 196; 203, inc. III; 205; 215; 217; 225 e 240 da Constituição da República. 



    3.1. Sustentam que, por serem diretamente atingidos pela limitação, deferida nestes autos, da base de cálculo das contribuições parafiscais destinadas a terceiros, das quais são credores, possuem legitimidade para ingressar no feito, na qualidade de assistentes litisconsorciais ou assistentes simples da União. 



    3.2. Afirmam que, “embora a União Federal possua legitimação para a causa (por ser quem arrecada), não é ela a titular do direito ao crédito proveniente do produto da arrecadação do tributo. Em outras palavras, a União não é a credora das contribuições devidas ao SESI e ao SENAI e, portanto, está defendendo direito alheio na presente demanda”.



    3.3. Relatam que “a União Federal encontra-se nos autos como substituta processual do SESI e do SENAI, ora substituídos, por expressa autorização do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, supratranscrito. Consequentemente, SESI e SENAI podem intervir no presente feito como assistentes litisconsorciais da União Federal, nos exatos termos artigo 18, parágrafo único, do CPC“.



    3.4. Narram que, “conforme o §1º do art. 3º da Lei n. 11.457/07, as entidades remuneram os serviços prestados pela Receita Federal do Brasil no valor de 3,5% do montante arrecadado. A eventual procedência da ação ensejará a significativamente a redução do valor arrecadado pela Receita Federal podendo, inclusive, inviabilizar a própria existência das entidades”.



    3.5. Requerem o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a legitimidade passiva ad causam, na qualidade de assistentes litisconsorciais ou assistentes simples da União (e-doc. 71).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, tenho por incabível a interposição do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que Tribunal de origem, em momento algum, julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. 



    5. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. 



    (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, p.13.8.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/10/2020).



    6. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança, através do qual objetiva a parte agravada a suspensão das cobranças a título de contribuições destinadas ao Salário-Educação, SENAI, SEBRAE, INCRA e SESI em valor superior à respectivas bases de cálculo limitadas a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no País, por força do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 6.950/81. 



    A controvérsia recursal, cinge-se ao cabimento da intervenção das agravantes no feito principal como assistentes litisconsorciais, ou, subsidiariamente, como assistentes simples. Pois bem. 



    Com a edição da Lei n° 11.457 de 2007, a RFB passou a centralizar a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições parafiscais destinadas a terceiro, assumindo toda a capacidade tributária ativa que podia ser atribuída às entidades paraestatais e reservando-lhes apenas o produto da arrecadação das prestações, conforme se verifica da redação dos artigos 2º e 3º: 



    (...)



    Dessa maneira, muito embora o SESI, SENAI, SESC, SENAC e FNDE sejam destinatários da contribuição impugnada, a administração dessa verba cabe à UNIÃO, e a sua arrecadação é atribuição da Receita Federal do Brasil. Logo, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 



    Verifica-se que referidas entidades são representadas pela Receita Federal do Brasil por toda a atividade de tributação. Nesse sentido: STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1604842/SC, rel. Og Fernandes, 27jun2017. 



    Já quanto à condição de terceiro interessado – assistente simples ou litisconsorcial - a Lei nº 12.016/2009, em seu art. 24, admite apenas a formação de litisconsórcio. 



    (...)



    Assim, não podem as agravantes ingressarem no mandado de segurança como assistentes simples ou litisconsorciais, inclusive para efeito de interposição de recurso na condição de terceiro prejudicado, devendo a r. decisão agravada ser mantida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 47)



    7. Da leitura do quanto transcrito, não se chega à violação direta de quaisquer dos dispositivos constitucionais indicados no extraordinário, os quais, inclusive, nem sequer foram prequestionados.



    8. O recurso encontra óbice no enunciado nº 282 da Súmula do STF. E, ainda que assim não fosse, mister registrar que, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Nesse sentido há recente precedente do Plenário:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. ASSISTENTE SIMPLES OU LITISCONSORCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.524.602-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).



    10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



     12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator